Tribunal: TJMT
Processo: 1023843-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023843-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILVAN WESTPHAL JUNIOR - CPF: 084.330.359-08 (ADVOGADO), ANSELMO SIQUEIRA MAIA - CPF: 321.294.246-00 (AGRAVANTE), CRISAINE MIRANDA GRESPAN - CPF: 007.810.069-02 (ADVOGADO), RICARDO FELIPE MAIA - CPF: 172.386.761-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):ANSELMO SIQUEIRA MAIA

AGRAVADO(
S):RICARDO FELIPE MAIA

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVI
D
O.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por Anselmo Siqueira Maia contra decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada para suspender os efeitos de contrato de compra e venda supostamente nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, para suspender os efeitos de contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que estejam presentes cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

No caso em exame, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência
considerando a necessidade de dilação probatória e a existência de ação de consignação em pagamento que afasta a mora do contrato
.

A análise do recurso limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sem adentrar no mérito da lide.

A decisão agravada considerou que a matéria demanda dilação probatória, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, verificar a probabilidade do direito alegado.

A ausência de um dos requisitos inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do
CPC.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1019197-04.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interpostopor
ANSELMO SIQUEIRA MAIA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 165295621 – autos de origem - PJE no 1030840-30.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a tutela de urgência postulada pela agravante para determinar que o agravado se abstenha de executar contrato de compra e venda supostamente nulo.

Em razões recursais,
defende que restou suficientemente demonstrado em primeiro grau os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela, mormente diante do
s seguintes pontos: a) Ausência de poderes específicos conferidos ao procurador do proprietário dos imóveis, o que invalida o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, nos termos dos artigos 661, §1o, e 662 do Código Civil; b) Nulidade do negócio jurídico em razão da transação realizada por valor inferior ao valor venal; c) Ausência de formalização por escritura pública, considerando que o negócio envolveu quantia superior a 30 (trinta) vezes o salário mínimo vigente, conforme estabelecido pelos artigos 104, inciso III, 108, caput, 166, inciso IV, e 1.225, inciso VIII, todos do Código Civil, entre outras alegações devidamente fundamentadas na petição inicial;

Argumenta que o risco ao resultado útil do processo, se configura na possibilidade concreta de que o agravado venha a executar o contrato celebrado entre as partes, o que poderia resultar na adjudicação dos bens descritos no referido contrato, e até mesmo na sua alienação;

Sob essas premissas,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada
, a fim de conceder a tutela antecipada para
determinar

a
o agravado
que
se abstenha de executar o contrato particular de
promessa de compra e venda, suspendendo os seus efeitos até o trânsito em julgado da
ação
.

Tutela recursal indeferida em ID.
236205160
.

Não houve a triangulação processual em primeiro grau de modo que se dispensam as contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):ANSELMO SIQUEIRA MAIA

AGRAVADO(
S):RICARDO FELIPE MAIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interpostopor
ANSELMO SIQUEIRA MAIA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 165295621 – autos de origem - PJE no 1030840-30.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a tutela de urgência postulada pela agravante para determinar que o agravado se abstenha de executar contrato de compra e venda supostamente nulo.

Em suas razões recursais
, em suma,
o agravante sustenta que
os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela em primeiro grau estão suficientemente demonstrados,
tendo em vista que a probabilidade do direito se encontra nas evidências de simulação do contrato e o perigo da demora na
possibilidade de ter o contrato de compra e venda executado pelo Agravado enquanto, nesta ação, se busca a nulidade deste instrumento.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
in
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
in
deferiu o
pedido sob o seguinte fundamento:

“
[...]

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido Alternativo de Aplicação de Cláusula Resolutiva de Inadimplemento ajuizada por Anselmo Siqueira Maia, em desfavor de Ricardo Felipe Maia, em que afirma que são irmãos e que após uma disputa judicial em um inventário litigioso dos bens deixados pelos genitores, os herdeiros acordaram extrajudicialmente sobre a partilha dos bens, na qual o autor adquiriu a cota parte de outras herdeiras.

Narra que como condição do acordo judicial, o autor foi compelido a assinar um contrato de promessa de compra e venda em favor do réu, envolvendo 50% dos direitos hereditários, por valores ínfimos ao valor venal dos bens. Aduz que a parte requerida não cumpriu com o pagamento acordado, gerando inadimplemento, além da existência de vícios de forma no contrato de compra e venda.

Requer em sede de tutela de urgência para que a parte requerida se abstenha de executar o contrato particular de promessa de compra e venda nulo e/ou anulável, suspendendo os efeitos do ato nulo em questão até a solução final do
litigio
.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja
”.[
1]

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que a matéria demanda dilação probatório sobre os fatos alegados na inicial. Ademais, o direito de ação é uma das garantias processuais, não podendo esse juízo impedir que as partes de ingressem com ações judiciais.

Cabe registrar, ainda, que a parte requerida já interpôs ação de consignação em pagamento, autos n.o 1024671-27.2024.8.11.0041 que tramita neste juízo, com o objetivo de evitar a mora.

Diante do exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a medi
da pleiteada pela parte autora.

[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Na origem, trata-se de uma ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
ajuziada
por
Anselmo Siqueira Maia
em desfavor de
Ricardo Felipe Maia
, com o objetivo de ter anulado um contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Na exordial, informa que os litigantes são irmãos e que o contrato que se busca anular
adeveio
de um acordo extrajudicial celebrado no inventário
de

partillha
dos bens deixados pelos seus genitores.

Na oportunidade, o Agravante relata que foi compelido a assinar o contrato de promessa de compra e venda
em favor do
Agravado
, envolvendo 50% dos direitos hereditários, por valores ínfimos ao valor venal dos bens. Aduz que não cumpriu com o pagamento acordado, gerando inadimplemento, além da existência de vícios de forma no contrato de compra e venda.

Posto isso,
ajuzou
a ação com o intuito de anular o contrato de compra e venda
diante das irregularidades formais
e
, primordialmente, visa
alcançar o pedido de tutela, determinando ao Agravado que se abstenha de executar o contrato em debate.

Como bem mencionado
anteriomente
, a análise deste recurso cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada, ou seja,
verificar
se no momento da análise
singular
encontravam-se presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela como defende o Agravante.

Revisitando o caderno processual, verifica-se como correta a postura adotada pelo juízo singular, tendo em vista que
o contrato de compra e venda já está devidamente coberto pela Ação de Consignação em Pagamento n.
1024671-27.2024.8.11.0041
ajuizada anteriormente o que, por si só, afasta o perigo de dano já que sem a mora o título não pode ser considerado exigível e, assim, ser executado.

Uma vez que o deferimento do pedido de tutela depende da demonstração conjunta do perigo da demora e da probabilidade do direito, neste momento da análise se observa que o pedido não pode ser deferido, assim como fez o juízo
a quo
.

Não obstante a isso,
as alegações do Agravante acerca das nulidades formais do contrato tem
uma relação de dependência direta com a instrução processual onde deverá ser cotejada a peça de defesa e, se necessário, realizar a produção de provas.

Dessa forma,
para fins da análise da tutela antecipada, sem adentrar em outros pormenores que serão devidamente debatidos e analisados no mérito da demanda, não
estando presentes os requisitos ensejadores do art.
300
, do
CPC
de forma cumulativa
, correta se mostra o
in
deferimento da tu
tela provisória de urgência.

Nesse sentido, caso semelhante já foi analisado perante este tribunal que assim decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
TUTELA
DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art.
300
, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da
tutela
de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de
tutela
se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

(N.U 1019197-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)
(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024